Tribunal: STJ
Processo: 0392285-76.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 864782 - SC(2023/0392285-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULA FERNANDA CORRÊA DE BORBA - SC028118
LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
DAIANE THOMSEN - SC039169
VANIELI FACHINI - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO E INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE USO DE ARMA
DE FOGO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS
DECLARAÇÕES
DOS
POLICIAIS
E
POR
OUTRAS
PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão confirmando a
condenação do agravante pela prática do delito previsto no
§ 2o, II e § 2o-A, I,
art. 157,
do Código Penal.
2. A decisão agravada manteve a condenação por entender que a modificação da
conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria delitiva bem como ao uso de arma
de fogo demandaria revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do agravante pode ser
mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; (ii)
saber se as declarações da vítima são suficientes para a aplicação da majorante do
§ 2o-A, I, do Código Penal;
art. 157,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente
Documento eletrônico VDA54716448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 93549bb0-2303-4ec8-9f24-a8707b7885e8

caso, em que os depoimentos dos policiais, bem como o serviço de localização do
celular subtraído e imagens de segurança, foram ao encontro da versão apresentada
pela ofendida.
5. O depoimento judicial da vítima no sentido de que o agravante portava arma de fogo
enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa é suficiente para
a para aplicação da majorante do
§ 2-A, inciso I, do CP.
art. 157,
6. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias não se coaduna com a via
estreita do
, por demandar reexame aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I;
art. 157,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.517.258/RN,
Turma, julgado em

20/3/2025; STJ, AgRg no
Min. Jorge Mussi,
AREsp 1.250.627/SC,
Quinta Turma, DJe 11.05.2018, STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares
914.659/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ AgRg no
Min.
HC 943079/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 93549bb0-2303-4ec8-9f24-a8707b7885e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 864782 - SC (2023/0392285-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULA FERNANDA CORRÊA DE BORBA - SC028118
LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
DAIANE THOMSEN - SC039169
VANIELI FACHINI - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO E INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE
FOGO.
DEPOIMENTOS
DA
VÍTIMA
CORROBORADO
PELAS
DECLARAÇÕES
DOS
POLICIAIS
E
POR
OUTRAS
PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão confirmando a
condenação do agravante pela prática do delito previsto no
§ 2o, II e § 2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal.
2. A decisão agravada manteve a condenação por entender que a modificação da
conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria delitiva bem como ao uso de arma
de fogo demandaria revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do agravante pode ser
mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; (ii)
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

saber se as declarações da vítima são suficientes para a aplicação da majorante do
§ 2o-A, I, do Código Penal;
art. 157,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente
caso, em que os depoimentos dos policiais, bem como o serviço de localização do celular
subtraído e imagens de segurança, foram ao encontro da versão apresentada pela
ofendida.
5. O depoimento judicial da vítima no sentido de que o agravante portava arma de fogo
enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa é suficiente para a para
aplicação da majorante do
§ 2-A, inciso I, do CP.
art. 157,
6. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias não se coaduna com a via
estreita do
, por demandar reexame aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I;
art. 157,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.517.258/RN,
julgado em

20/3/2025; STJ, AgRg no
Min. Jorge Mussi, Quinta
AREsp 1.250.627/SC,
Turma, DJe 11.05.2018, STJ, AgRg no HC 914.659/PR, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ AgRg no
Min. Messod
HC 943079/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

Cuida-se de agravo regimental interposto por LUCAS DA SILVA NASCIMENTO
contra decisão singular por mim proferida, às fls. 1142/1148, em que indeferi
liminarmente o
.
habeas corpus
No presente recurso, a defesa alega não haver se falar de análise de matéria
fática, "mas sim de uma prestação jurisdicional completamente alheia a prova dos autos,
ocasião em que duas pessoas que não praticaram o delito ali narrado encontram-se
(fl. 1159).
presas e condenadas por algo que não fizeram"
Reitera que não há elementos probatórios suficientes nos autos que demonstrem
a autoria delitiva.
Pondera que não houve comprovação do uso de arma de fogo, pelo que deve ser
afastada a majorante relativa ao emprego do artefato.
Assim, requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisum
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Consoante destacado, o agravante foi condenado o paciente foi condenado à
pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática do delito previsto no
§ 2o,
art. 157,
inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, tendo o juízo singular destacado, quanto à
autoria delitiva e à incidência da majorante do uso de arma de fogo, o seguinte:

"Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos crimes contra
o patrimônio, sobretudo aqueles praticados de maneira
clandestina, como no caso em tela, as declarações
coerentes da vitima apresentam extrema relevância e alto
valor probatório, autorizando, assim, a condenação.
[...]
Da mesma forma, cumpre mencionar que os agentes
da segurança pública tem por dever de oficio a falar a
verdade quanto às investigações e casos que se lhes
submetem. Além disso têm o compromisso legal, sob pena
de prática de crime de falso testemunho.
Diante disso, não há qualquer dúvida de que os
relatos testemunhais prestado pelos policiais militares que
efetuaram a abordagem dos réus têm inegável valor
probatório, mormente quando elementos de convicção
tirados os autos.
De fato, merecem crédito os depoimentos coerentes e
harmônicos entre si prestados pelos policiais militares que
atuaram na abordagem. Saliente-se que, em delitos dessa
natureza, a prova se vê embasar, na maioria das vezes, em
depoimentos dos policiais que atuam na diligência, sendo
que não seria lógico e razoável que se lhes fosse investir
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

dessa função de coibir ações criminosas para, ao depois,
sem mais, negar crédito às suas ações e palavras.
Registro que não existe qualquer indicativo de
parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte
dos policiais militares civis que efetuaram a prisão, não
havendo qualquer razão para incriminarem o réu falsamente.
Ademais, a pronta atuação policial na diligência logo
após o crime, com a identificação do trajeto dos acusados
após a subtração do aparelho celular guiados pelo sistema
de localização do aparelho, corroborada com as imagens de
segurança do local da apreensão (evento 1, VIDE08 do IP)
que demonstram ambos os acusados ingressando no imóvel
e dispersando o objeto do crime não dá muita margem para
suscitação de dúvidas.
Aliás, a forma como os acusados ingressam no imóvel
ao avistar a polícia e tentam descartar a res subtraída
comprovam seguramente a autoria do delito patrimonial.
Os registros de localização do aparelho celular do
acusado Luiz Alberto Nascimento Castro dos Santos (IMEI
35092033408247123) no horário compreendido entre a
prática da infração penal e a sua recuperação informados
pela própria companhia telefônica confirmam os relatos dos
policiais militares e da vítima no que diz respeito ao itinerário
dos réus (evento 168, EXTR2, p. 6).
Há de se consignar que tais registros não apontam
com precisão o caminho percorrido pelos agentes, sendo
que a apreensão do aparelho subtraído nitidamente
dispersado por um dos acusados durante sua fuga dos
policiais militares logo após a prática do crime é a prova
cabal da autoria delitiva de ambos.
Com isso, somente à vista de alguma explicação
muito convincente seria possível criar sombras na certeza,
daí emergente, da procedência da imputação. Não seria,
assim, a simples negativa de autoria por parte dos acusados
que iria minar as bases de sustentação do veredicto
condenatório.
[...]
No que diz respeito às causas especiais de aumento
de pena indicadas na denúncia, presente a majorante
tipificada no artigo 157, § 2°- A, inciso I do Código Penal.
Conforme já indicado, a palavra da vítima firme e coerente
em ambas as fases (inquérito policial e judicial) devem ser
levadas em consideração, já que afirmou com veemência
que um dos acusados mostrou a arma de fogo quando a
abordou, tendo sido relevante para o emprego da grave
ameaça.
Registro é irrelevante a alegação defensiva de que
não houve apreensão da arma utilizada, haja vista que é
consolidado o entendimento de que a circunstância de não
ter sido apreendida a arma de fogo utilizada no crime não
afasta a majorante em questão." (fls. 28/30)

Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem consignou que:

Ora, diante dos depoimentos firmes e coerentes da
"
vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
não há dúvida de que os fatos ocorreram conforme relatado
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

na peça acusatória, ou seja, que os apelantes foram os
autores da empreitada criminosa.
Nesse ponto, cabe ressaltar que a vitima descreveu
os acusados com relevante precisão, inclusive a respeito da
jaqueta corta vento que era usada por um destes durante o
roubo e que foi encontrada no apartamento de Ricardo dos
Santos Duarte, local onde os apelantes buscaram se
esconder.
Sabe-se que, nos crimes contra o patrimônio, as
palavras da vítima assumem valor probante relevante, ainda
mais quando não existe prova em sentido contrário.
Sobreleva destacar que a defesa dos réus, conforme
bem salientou o representante ministerial, "não produziu
provas de que os recorrentes não saíram do condomínio e
nem explicaram de forma satisfatória o porquê da entrada
apressada no condomínio, dispensa do celular subtraído e,
depois, ingresso rápido no edifício (VÍDE08 do IP)" (evento
28).
Pelo contrário, o relatório de rastreio da ERB do
celular do réu Luiz demonstra que, na data e horário do
roubo, o acusado esteve fora do condomínio em que residia
Ricardo, inclusive circulou próximo ao local dos fatos
indicado pela vítima (evento 168 dos autos de origem).
Dessarte, inviável a absolvição dos apelantes, pois,
diferentemente do que alegam, as provas contidas nos autos
não deixam dúvidas quanto à autoria de ambos, devendo ser
mantidas as suas condenações." (fls. 42/43)

Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, as instâncias precedentes
concluíram pela condenação do paciente pelo crime de roubo majorado, aduzindo não
ser cabível a absolvição por insuficiência probatória. Para tanto mencionaram as firmes
declarações da vítima bem como os registros de localização do aparelho
celular, imagens de segurança do local e o depoimento dos policias que efetuaram as
prisões.
Anote-se ainda que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial
relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova,
como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais foram ao encontro da
versão apresentada pelos ofendidos.
Confiram-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO.
DEPOIMENTOS
DAS
VÍTIMAS
CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7
DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE
CAUSAS
DE
AUMENTO
DE
PENA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
manteve o acórdão que confirmou a condenação do
agravante pela prática do delito do
§ 2o, I e II, do CP.
art. 157,
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

2. A decisão agravada afastou os pedidos de
absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação
delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as
alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma
de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade
indevida entre causas de aumento de pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a
condenação do agravante pode ser mantida com base nos
depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii)
há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo
utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do
§ 2o, I, do CP; iii) se é devida a alegação de
art. 157,
indevido concurso cumulativo de causas de aumento de
pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de
agentes.
III. Razões de decidir
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais,
possui especial relevância probatória, especialmente
quando corroborada por outros elementos de prova,
como no presente caso, em que os depoimentos dos
policiais civis foram ao encontro da versão apresentada
pelos ofendidos.
5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante
possa ter se dado em delegacia e mediante análise
fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para
ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está
embasada em outras provas independentes, especialmente
nos
depoimentos
judiciais
das
vítimas,
foram
pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o
celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do
agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido
aparelho.
6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e
perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde
que existam outros elementos de prova que demonstrem seu
uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial
das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de
fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração
criminosa.
7. Não houve concurso cumulativo de causas de
aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de
forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em
crimes patrimoniais possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são
necessárias para aplicação da majorante, desde que existam
outros elementos de prova que demonstrem seu uso.
3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento
de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente,
resultando em um só aumento proporcional da pena".
[...].
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

(AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.517.258/RN,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONTEÚDO
FATÍCO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada,
concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao
agravante, especialmente considerando os depoimentos
prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o
flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido
de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos
fatos e com eles tentado empreender fuga após a
consumação do roubo, não havendo que se falar em
ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos
autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento
hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o
pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via
eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior
de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-
probatório, providência incabível em recurso especial,
conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.250.627/SC,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2018,
)
11/5/2018.

Outrossim, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A
propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE
AUTORIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
elementos fáticos e probatórios constantes da ação penal na
origem, entenderam estar devidamente demonstrada a
autoria delitiva, ante a confissão informal do paciente (a qual
foi reconhecida por esta Corte, na dosimetria da pena), bem
como em razão da manifestação em juízo dos agentes
penitenciários presentes quando da apreensão da droga.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que o depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes.
3. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias,
com base no acervo probatório, firmaram compreensão no
sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas pelo
paciente. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento
segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito
célere e de cognição sumária, não é meio processual
adequado para analisar a tese de insuficiência probatória
para a condenação, por negativa de autoria. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
3/7/2024.

Cumpre destacar que o depoimento judicial da vítima no sentido de que "um dos
(fl. 30) é suficiente para
acusados mostrou a arma de fogo quando a abordou"
a aplicação da majorante do
§ 2-A, inciso I, do CP.
art. 157,
Nessa toada, a pretensão de absolvição tampouco do decote da causa de
aumento de pena pelo uso de arma de fogo não se coaduna com a via estreita do
, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ilustrado
habeas corpus
nos precedentes a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL E NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE
DE
INSANIDADE.
MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS PELA CORTE A QUO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
DOSIMETRIA DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
condenado por roubo majorado, buscando-se a absolvição
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

por insuficiência probatória, declaração de nulidade do
reconhecimento pessoal, instauração de incidente de
insanidade mental e redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a declaração de nulidade do reconhecimento
pessoal e a instauração de incidente de insanidade mental,
além da adequação da dosimetria da pena.
3. Há também a discussão sobre a possibilidade de
revisão da pena aplicada, considerando a aplicação de
agravantes e majorantes sem fundamentação concreta.
III. Razões de decidir
4. Inadmissível a análise da afirmada nulidade do
reconhecimento pessoal e da necessidade de instauração de
incidente de insanidade em razão de tais matérias não terem
sido apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
5. O exame da tese defensiva de insuficiência de
provas demandaria a incursão no acervo probatório da
ação penal, providência incabível na via eleita.
6. Impõe-se o redimensionamento da pena ante a
incidência cumulativa das majorantes do concurso de
pessoas e do emprego de arma de fogo sem que tenha
havido qualquer indicação de elementos ou circunstâncias
que desbordem do tipo penal imputado.
IV. Dispositivo e tese
7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão,
ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena do
paciente.
Tese de julgamento: "1. Não se admite a análise de
alegadas nulidades processuais não apreciadas pela
instância antecedente. 2.
A aplicação cumulativa das majorantes do crime de
roubo na dosimetria da pena exige fundamentação concreta."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, c;
art. 105,
CP,
CP,
II, h; CP,
parágrafo único; CP,
art. 59;
art. 61,
art. 68,
§ 2o, II, e § 2o-A, I. Jurisprudência relevante citada:
art. 157,
STJ, AgRg no HC 845.208/RJ, Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, DJe 18/4/2024;
STJ, AgRg no HC 750.015/SP, Min. Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 687.590
26/8/2022;
/SC, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 912.109/SC, Min. Ribeiro
13/12/2021;
Dantas, Quinta Turma, DJe 6/9/2024.
(HC n. 984.711/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
)
10/6/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORSPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
FURTO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
mantendo-se a decisão pelos próprios fundamentos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus
não é a via adequada para análise de teses de
insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como
desclassificação de delitos, em razão da necessidade de
incursão no acervo fático-probatório. In casu, a Corte
originária, com base no acervo fático- probatório juntado
aos autos, afirmou que a autoria delitiva está firmada na
prisão em flagrante do paciente, oportunidade em que
fora apreendida parte da res furtiva, além dos
depoimentos dos policiais militares responsáveis pela
prisão e da fragilidade da versão defensiva. Desse modo,
o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as
alegações vertidas na exordial, demanda reexame de
provas, medida interditada na via estreita do habeas
corpus. [...].
(AgRg no
Relator Ministro MESSOD
HC 943079/SP,
AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
Data da Publicação/Fonte: DJEN
12/02/2025,
.
17/02/2025)
Convém
reforçar
que
"[ ]
o habeas corpus não é a via adequada para
modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da
prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda
, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos
apelação
[...]" (AgRg no HC
fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo)
n. 590.689/SP, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de
.
8/4/2022)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA53990599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 72397103-0947-4eed-8f89-7a92ea53ae79

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 864.782 / SC
Número Registro: 2023/0392285-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50145767420228240008
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULA FERNANDA CORREA DE BORBA
ADVOGADOS : PAULA FERNANDA CORRÊA DE BORBA - SC028118
LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
DAIANE THOMSEN - SC039169
VANIELI FACHINI - SC030240
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ ALBERTO NASCIMENTO CASTRO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : PAULA FERNANDA CORRÊA DE BORBA - SC028118
LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
Documento eletrônico VDA54688642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:58
Código de Controle do Documento: 05639003-89af-416b-a758-d5d7632e3a45

DAIANE THOMSEN - SC039169
VANIELI FACHINI - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:58
Código de Controle do Documento: 05639003-89af-416b-a758-d5d7632e3a45